Tribunal: TJMT
Processo: 1045149-32.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045149-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA - CPF: 059.151.611-03 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações do recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela recorrida nesse sentido a ensejar a intervenção judicial pretendida, pelo que deve ser rejeitado o pedido.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045149-32.2019.8.11.0041

APELANTE:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA E SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima,
que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT nº 1045149-32.2019.8.11.0041
ajuizado em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, e condenou a reclamada a pagar a título de indenização à quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do NCPC e do artigo 11, § 1º, da Lei 1.060/50. No mesmo ato, ainda julgou improcedente o pedido relacionado à indenização por danos morais.

O apelante alega em suas razões que a apelada ao
negar o seu protocolo e recebimento do referido pedido, bem como se negar a certificar o ocorrido, explicando os motivos com a única finalidade de dificultar o acesso da parte autora a devida indenização securitária, configura-se o ato ilícito passível de indenização.

Assevera que a recorrida possui a responsabilidade de indenizar os danos causados a parte recorrente, atentando-se à conduta arbitrária e ilícita praticada quando da negativa ao recebimento do requerimento administrativo, por isso, entende cabível o dano moral,
bem como que a apelada
se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma parcial da sentença para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento da indenização no valor de R$

15.000,00 (quinze mil reais), bem como requer a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

em observância ao artigo 85 §8º c/c §11º, bem como aos princípios razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada ofertou as contrarrazões, suscitando, em preliminar, sobre a deserção do recurso em face do não recolhimento do preparo pelo apelante, e no mérito, rebate os pontos aduzidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id.
65497969.

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme id.
65995457.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, e,
em que pese a apelada apontar a deserção do recurso em face do não recolhimento do preparo recursal, sem razão a recorrida, isso porque, o apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, restando isento do pagamento do preparo, conforme id.
65995457.

Quanto ao mérito, c
inge-se dos autos que
PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA
, ajuizou ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, e condenou a reclamada a pagar a título de indenização à quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do NCPC e do artigo 11, § 1º, da Lei 1.060/50. No mesmo ato, ainda julgou improcedente o pedido relacionado à indenização por danos morais.

Contra essa decisão, o autor/apelante pugna para que a seguradora apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como requer a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste ao apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o tão só argumento expendido pelo recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP nº. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

No que se refere ao pedido para que a apelada se
abstenha de promover incursões em sua residência
, em que pese as bem lançadas ponderações do recorrente, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela parte adversa nesse sentido, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

Com relação ao pedido do recorrente em majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando os argumentos expostos pelo recorrente, adianto que o recurso merece parcial provimento para se adequar ao
montante fixado por esta Câmara em casos análogos.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Nesse passo, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença merecem ser majorados para R$ 1.000,00 (mil reais), valor este adequado para remunerar o trabalho realizado pelo advogado, eis que está em observância a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja importância está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – INFECÇÃO HOSPITALAR – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL AUMENTADO – RECURSO PROVIDO.

O valor da reparação tanto pelos danos morais como estéticos deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Majora-se o percentual da verba honorária quando, considerados os requisitos do §2º do art. 85 do CPC, tiver sido fixado em valor que não é suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido.
(N.U 0033618-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo no mais, os termos da sentença objurgada.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020